Tribunal: STF
Processo: AI 528833
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Juros.
   Limitação. Legislação infraconstitucional aplicável.
   Interpretação da ADI no 4. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.